Tribunal: TJMT
Processo: 0011341-78.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011341-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE DE LISBOA - CPF: 040.758.601-67 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ROSILENE DE LISBOA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 75171506).

Em suas razões recursais (ID 75171507), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, tendo em vista que o registro da ocorrência só foi elaborado 2 (dois) anos após a data do suposto acidente a partir dos relatos da parte apelada.

Assevera que os documentos médicos anexados aos autos não comprovam que a parte apelada tenha sido vítima de acidente trânsito, pois o histórico clínico aponta o registro de atendimento médico em 07/06/2014 para atendimento de fratura de tornozelo decorrente de acidente pessoal.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a pretensão autoral com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (ID 80950493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ROSILENE DE LISBOA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 07/06/2014, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 75171483 e 75171484).

Em sua inicial (ID 75171003; 75171480; 75171481; e 75171482), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau da invalidez a ser verificada na perícia judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram o processo de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, o Histórico de Clínico de ID 75171484 registra que a parte apelada foi vítima de acidente com trauma em tornozelo direito, sendo submetida a exame médico e de imagem, cujo laudo constatou a ocorrência de fratura em maléolo medial direito na data de 07/06/2014, recebendo alta hospitalar em 08/06/2014 para aguardar a data de realização da intervenção cirúrgica em casa.

O mesmo se extrai do relatório médico de ID 75171484 datado de 02/07/2014, o qual registrou ter sido a parte apelada vítima de acidente em 07/06/2014, sendo submetida a tratamento cirúrgico para correção da fratura de tornozelo direito em 01/07/2014.

Além disso, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 07/06/2014 (ID 75171490).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa repercussão quantificada em 75%, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”

(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021